Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707872-24.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA, condenado, por incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0707435-05.2020.8.07.0004). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. A impetrante sustenta, em suma: i) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Custódia, mas estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; ii) o paciente foi condenado pelo crime de furto, quando não há emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que seria cabível a substituição da pena por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP; iii) a mera existência de passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude não basta à decretação da prisão preventiva; iv) a prisão para garantia da ordem pública sob o argumento do “perigo de reiteração” não procede, dado o seu caráter inquisitivo e a incerteza jurídica decorrente da ausência de elementos que indiquem que o requerente tornará a delinquir se posto em liberdade; v) o paciente não destruiu documentos, não alterou o local do crime, não constrangeu, subornou e nem ameaçou testemunhas, vítimas ou peritos bem como não tumultuou o regular andamento do processo de qualquer outra forma e não há notícias de que tenha tentado se furtar à ação penal, não havendo risco de fuga; vi) os predicados favoráveis do paciente; vii) a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado na sentença condenatória: semiaberto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal do Gama/DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “Também deixo de conceder a LUCAS MATHEUS o direito de apelar em liberdade. A folha penal ainda justifica a necessidade de resguardar a ordem pública, assim como afasta a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Expeça-se recomendação.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua contumácia no cometimento de crimes. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1310332, 07233390520198070003, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador